Tribunal: TJMT
Processo: 1053488-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053488-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVELYN MARIANA DE CARVALHO OJEDA - CPF: 050.567.591-98 (RECORRENTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), EVELYN MARIANA DE CARVALHO OJEDA - CPF: 050.567.591-98 (RECORRIDO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração no
1053488-27.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: EVELYN MARIANA DE CARVALHO OJEDA.

Embargado: ITAÚ SEGUROS S/A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO DESERTO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mas deixou de se pronunciar sobre a condenação do embargado, Itaú Seguros S/A, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, embora o recurso por ele interposto tenha sido julgado deserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE, no tocante à condenação do embargado em custas processuais e honorários advocatícios em razão da deserção do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

4.

O acórdão embargado reconhece a deserção do recurso inominado interposto pelo Itaú Seguros S/A, por ausência de comprovação do preparo no prazo legal, conforme art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

5.

Há omissão quanto à condenação do recorrente deserto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contrariando o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 122 do FONAJE.

6.

A jurisprudência da própria Turma Recursal confirma o entendimento de que o não conhecimento do recurso por deserção enseja a condenação do recorrente em honorários e custas, ainda que ausente a apresentação de contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.

A omissão quanto à condenação em custas e honorários em razão da deserção do recurso inominado deve ser suprida mediante acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos.

2.

A recorrente que tem o recurso não conhecido por deserção deve ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 42, § 1o; 48; 55; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 8011042-92.2012.8.11.0005, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 08/11/2018,

Relatório.

Trata-se de Embargos Declaratórios com efeitos infringentes opostos por EVELYN MARIANA DE CARVALHO OJEDA, contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela embargante e não conheceu do recurso interposto pela reclamada, em razão de deserção.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar erro, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

A embargante sustenta que, embora o recurso da parte adversa tenha sido julgado deserto, o v. acórdão deixou de aplicar o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, bem como o Enunciado 122 do FONAJE, os quais autorizam expressamente a condenação em custas e honorários nos casos de não conhecimento do recurso.

Aponta, ainda, que a jurisprudência desta própria Turma Recursal já consolidou o entendimento de que a deserção do recurso atrai a aplicação da sucumbência processual, ainda que a parte contrária não apresente contrarrazões.

Após a análise dos autos, verifico que a omissão apontada pela embargante merece acolhimento.

Conforme consta no v. acórdão embargado, o recurso inominado interposto pelo embargado
ITAÚ SEGUROS S/A
foi julgado deserto, diante da inobservância do prazo legal de 48 horas para comprovação do preparo, nos moldes do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/95.

Todavia, de fato, não houve pronunciamento quanto à condenação do embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
o que configura omissão relevante, passível de correção por meio do presente recurso.

É firme o entendimento de que o não conhecimento do recurso, em virtude da deserção, enseja a condenação do recorrente ao pagamento da sucumbência, consoante dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95 e o já citado Enunciado 122 do FONAJE, que assim preconiza:

“É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

Neste contexto, impõe-se o acolhimento dos embargos
, com efeitos modificativos, para suprir a omissão identificada, condenando-se o
ITAÚ SEGUROS S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – RECURSO DESERTO – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS
– DESERÇÃO RECURSAL.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Havendo omissão quanto à deserção recursal, imperioso o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e decretar a deserção do recurso, impondo condenação ao pagamento das custas e honorários.
Acolhimento dos embargos. Recurso deserto diante do preparo intempestivo. (N.U 8011042-92.2012.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).”

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada, os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para condenar o embargado ITAÚ SEGUROS S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025